Tribunal: STF
Processo: AR 1352
Classe: AR
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-01
Data de publicação: 1993-04-01

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AÇÃO  RESCISÓRIA. Revisor.
Decisão de mérito: inexistência. Deposito.
          Na fase de admissibilidade do pedido rescisorio, em grau de
agravo regimental, não há necessidade de revisão, art. 25 do RI-STF.
          E  cabivel ação  rescisória contra  despacho de relator que
nega  provimento  a  agravo  de  instrumento,  desde  que  tenha sido
apreciado  o mérito  da controversia, a  despeito do  art. 259 do RI.
Precedente: AR 920-GB (questão de ordem), RTJ 75/29. Súmula 249.
          Ainda que o pedido abranja a rescisão de todas as decisões,
desde a sentença, não há o que ser rescindido e nem para onde remeter
os autos, porque nenhuma delas abordou o mérito.
          Agravo  regimental improvido,  facultando-se aos  autores o
desentranhamento  dos documentos anexados  a inicial e o levantamento
do deposito.